Tribunal: TJPA
Processo: 0004762-06.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004762-06.2017.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

APELADO: ALEX GEAN BRANDAO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM OBSERVÂNCIA DOS PARAMÊTROS LEGAIS. ANULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1-Entendo que os atos da Administração Pública, destinados à averiguação de responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas funções, devem atender ao direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado, devendo obedecer aos princípios da legalidade e da imparcialidade da Administração.

2- Ocorre que, foi comprovado nos autos e reconhecido inclusive nas informações prestadas pela autoridade coatora, que a Comissão Processante de Sindicância é presidida por funcionários de cargos comissionados, ou seja, não estáveis, tornando-se possível o comprometimento à imparcialidade no desempenho das funções a serem exercidas na referida comissão.

3- Se não bastasse, ainda ficou evidenciado que o referido processo administrativo violou os princípios constitucionais da ampla defesa e principalmente da imparcialidade, posto identificar a nulidade do procedimento em face da composição da comissão de sindicância presidida por funcionário não estável, ocupante de cargo em comissão, no caso, o Procurador Jurídico Salazar Fonseca Júnior.

4- Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
proferida nos autos de Mandado de Segurança
(processo nº 0004762-06.2017.8.14.0032),
impetrado por
ALEX GEAN BRANDÃO DE FRIETAS
em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, onde o D. MM. Juiz de Direito da Vara Única de Monte Alegre, concedeu a segurança pleiteada.

Em síntese na inicial, o autor alegou que fora instaurada contra si Sindicância (Portaria nº 169/2017) com finalidade de apurar e ser restituído aos cofres públicos os valores excedentes que alguns servidores receberam da Administração Pública.

Afirma que no ato da Portaria foram nomeados os Senhores SALAZAR FONSECA JÚNIOR e JOÃO EVANGELISTA SOUZA DA FONSECA para respectivamente funcionarem como Presidente e membro da referida comissão de sindicância. Todavia, expos que, instaurada e aberto os procedimentos, ao impetrante foi dada a possibilidade de defesa escrita, sendo posteriormente intimado em 10/04/2017 a comparecer perante a Comissão com a finalidade de ser interrogado, esclarecendo que comparecendo à audiência, afirmou à Comissão que tencionava fazer sua defesa oral em respostas às perguntas que lhe fossem formuladas, contudo, desde que a Comissão enfrentasse as preliminares suscitadas trazidas na defesa escrita, motivo pelo qual a Comissão suspendeu os procedimentos sem maiores questionamentos.

Relata que posteriormente a comissão apresentou relatório final, em 12 de abril de 2017, decidindo que o impetrante deveria devolver aos cofres públicos os valores supostamente indevidos percebidos, tendo o Prefeito Municipal acatado o referido relatório, decidindo pela condenação do impetrante à restituição, determinando que um profissional de contabilidade apresentasse qual o valor a ser restituído.

Pelo exposto, impetrou o writ, com pedido liminar, expondo a nulidade formal da Portaria, pois os membros designados para a composição da Comissão são servidores unicamente comissionados, tanto o Presidente como o membro, estranhos ao quadro efetivo, a nulidade absoluta da sindicância, bem como informa que o próprio parecerista da sindicância é o próprio Presidente da Comissão.

Defende, ainda, o cerceamento do direito da ampla defesa, requerendo, que se determine, até o julgamento do mérito, que a Autoridade impetrada suspenda a decisão e todos os procedimentos referente a Sindicância nº 001/2017 e no mérito, pugna pela anulação do ato administrativo.

Em Decisão interlocutória juízo singular deferiu o pedido liminar, determinando a imediata suspensão de qualquer procedimento e efeitos proferidos pela Comissão de Sindicância nº 001/2017, incluindo o Relatório Final, até o julgamento do mérito.

A autoridade coatora apresentou manifestação, aduzindo em suma, a irregularidade do serviço público, uma vez que a Administração Municipal tomou conhecimento através de levantamento feito pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças de que o Impetrante cumulou indevidamente subsídios no período de 04/01/2016/ a 30/12/2016, o qual exercia o cargo de Agente Administrativo e foi nomeado para o cargo de Secretário Municipal, assim, teria recebido indevidamente R$22.373,07 (vinte e dois mil trezentos e setenta e três reais e sete centavos).

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida às fls. 94/96, e em via de consequência ANULO integralmente todos procedimentos levados a efeito pela Comissão de Sindicância nº 001/2017, desde a instalação da comissão processante até o Relatório Final, bem como a decisão administrativa exarada pela Autoridade Impetrada, que determinou que o (a) impetrante devolva aos cofres públicos da municipalidade os valores recebidos indevidamente, após cálculo por profissional de contabilidade.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior

Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput,

da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não,

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.

Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Sentença submetida ao reexame necessário, por expressa determinação prevista nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, que atualmente regula o Mandado de Segurança no ordenamento jurídico.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença que concedeu a segurança, por entender que houve ilegalidade da Sindicância instaurada em desfavor do impetrante.

Compulsando os autos, verifico não haver motivos para reforma da sentença. Explico.

O processo administrativo, no Município de Monte Alegre, é regido pela Lei Municipal n° 4.080/1993 (RJU) que em nada especifica quanto à composição da Comissão Processante, aplicando-se, por analogia, a Lei n° 8.112/90, que em seu artigo 149, dispõe:

“Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observando o disposto no §3° do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ao superior ao do indicado.”

Da mesma forma, o artigo 205 do Regime Jurídico único dos Servidores do Estado do Pará, versa:

“Art. 205. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.”

Por outro lado, é patente que os atos da Administração Pública, destinados à averiguação de responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas funções, devem atender ao direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado, devendo obedecer aos princípios da legalidade e da imparcialidade da Administração.

Ocorre que, foi comprovado nos autos e reconhecido inclusive nas informações prestadas pela autoridade coatora, que a Comissão Processante de Sindicância é presidida por funcionários de cargos comissionados, ou seja, não estáveis, tornando-se possível o comprometimento à imparcialidade no desempenho das funções a serem exercidas na referida comissão.

Se não bastasse, ainda ficou evidenciado que o referido processo administrativo violou os princípios constitucionais da ampla defesa e principalmente da imparcialidade, posto identificar a nulidade do procedimento em face da composição da comissão de sindicância presidida por funcionário não estável, ocupante de cargo em comissão, no caso, o Procurador Jurídico Salazar Fonseca Júnior.

Nesse sentido já decidiu essa Corte:

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023